Tribunal: TJBA
Processo: 0000607-28.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000607-28.2012.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

APELADO: TRANSPORTES TURISTICOS PAPATUR LTDA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SANTANA PORCINO, RICARDO VERAS MARQUES JUNIOR

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a existência do vício alegado pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Nos termos no Art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000607-28.2012.8.05.0244 que tem como embargante ELIANE DA SILVA NASCIMENTO e, como embargada, TRANSPORTES TURISTICOS PAPATUR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o Acórdão, nos termos do voto do Relator.